Tribunal: TJSP
Processo: 2026952-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão em agravo de instrumento que impediu o levantamento de 30% dos valores depositados pelo devedor. Decisão que determinou o depósito de 30% dos valores já levantados pelo exequente. Correta a decisão na medida em que cabe ao magistrado, no exercício do Poder de Cautela, determinar as medidas que assegurem o resultado prático equivalente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão em agravo de instrumento que impediu o levantamento de 30% dos valores depositados pelo devedor. Decisão que determinou o depósito de 30% dos valores já levantados pelo exequente. Correta a decisão na medida em que cabe ao magistrado, no exercício do Poder de Cautela, determinar as medidas que assegurem o resultado prático equivalente à satisfação do crédito. Art. 301 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.